Tribunal: TJDFT
Processo: 0740972-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ÁREA RELATIVA A CADA UMA DAS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse.
2. Ausente demonstração indene de dúvidas de que a parte exerce a posse mansa e pacífica de toda a área por si alegada, deve-se prestigiar a decisão agravada, até que haja dilação probatória para estabelecer os limites da posse exercida por cada uma das partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.